Tribunal: TJES
Processo: 5001712-60.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001712-60.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE CAPRINI MATTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência com pedido de indenização em danos morais, movido em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A, ao argumento que essa estaria se recusando a transferir a titularidade da instalação de energia elétrica localizada no comércio do Recorrente para sua titularidade, mesmo sendo o mesmo, responsável pela instalação de energia eletrica de n° 380226.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade da instalação n. 380226 para o nome da parte requerente, Walace Caprini Mattos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), CONFIRMAR a decisão provisória de ID 19302543, bem como, julgar improcedente o pedido de danos morais..

Irresignado, a recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A apresentou recurso inominado (ID 5608038) almejando que seja reformada a sentença.

Ademais, o recorrente WALACE CAPRINI MATTOS apresentou recurso inominado (ID 5608041) almejando que seja reformada a sentença e seja condenada a recorrida em condenação por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pelo recorrente Walace Caprini Mattos nos autos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, o recorrente/recorrido walace caprini mattos, querer a transferência da titularidade da instalação de energia elétrica de seu comércio para sua titularidade, o que não ocorreu. neste sentido nos termos do artigo 128, § 1º da Resolução da Aneel n. 414/2010 dispõe que a distribuidora não pode condicionar a alteração da titularidade solicitada ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, débito este, que inclusive, estava sendo discutido nos autos do processo 5000786-16.2021.8.08.0004, onde verifica-se que já fora efetuado o depósito judicial do valor da condenação. Sendo assim, a empresa recorrente/recorrida deve proceder com a alteração da titularidade da instalação de energia elétrica.

Com relação ao pleito recursal de condenação em danos morais, entendo que não deve prosperar, pois em análise aos autos, verifico que a não tranferencia da titularidade decorreu da existência de outra demanda, movido por outra pessoa postulando a mesma matéria, ou seja, naquele processo se pedia a alteração para uma pessoal, enquanto o autor postulado a alteração para o seu nome, o que, acarretaria em conflito de decisões antes de encerrado o processo.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado pelo recorrente/recorrido WALACE CAPRINI MATTOS e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Demais disso, CONHEÇO do recurso apresentado pelo recorrente/recorrido EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)